Tribunal: TJDFT
Processo: 0746488-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Direito Processual Civil e Consumidor. Conflito Negativo de Competência. Juízo da 2a Vara de Cível de Samabaia (suscitante). Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (suscitado). Consumidor no polo ativo da demanda. Escolha aleatória de foro. Inocorrência. Declinação de Ofício para o foro de domicílio do autor. Impossibilidade. Súmulas 33 STJ e 23 do TJDFT. Competência do Juízo Suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em face do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, para processamento e julgamento de ação de conhecimento regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual o foro competente para o processamento e julgamento da ação originária, ajuizada pelo consumidor perante foro de Brasília, distinto de seu domicílio – se o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Suscitante) ou o da 11a Vara Cível de Brasília (Suscitado).
III. Razões de decidir
3. Nas relações de consumo, quando o consumidor se encontra no polo ativo da demanda, é facultado a este a propor a ação no foro que melhor atenda seus interesses e possibilidades de defesa de seus direitos, de acordo com a lei no 8.078/1990, artigo 6o, inciso VIII.
4. No caso dos autos, embora resida na comarca de Samambaia, o autor optou voluntariamente pelo ajuizamento da ação perante um dos Juízos Cíveis de Brasília.
5. Não se evidencia escolha aleatória de foro por parte do consumidor, a atrair o disposto no art. 63, § 5o, do CPC, porque a parte requerida possui sede em Brasília, e nos contratos discutidos nos autos originários consta cláusula elegendo o foro de Brasília para dirimir eventuais controvérsias.
6. Tendo em vista que a escolha do foro se deu de forma legítima pelo autor, porque relacionada aos contratos objeto da demanda e ao domicílio do requerido, aplicam-se as Súmulas 33 do Superior Tribunal de Justiça e 23 deste TJDFT, as quais vedam a declinação da competência territorial, de ofício, nas ações propostas pelo consumidor.
IV. Dispositivo
7. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, da 11a Vara Cível de Brasília, para processar e julgar a ação.
________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 6o, inc. VIII; art. 63, § 5o, CPC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 33/STJ; Súmula no 23/TJDFT.